Tribunal: TJDFT
Processo: 0708583-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Vistos etc. Consoante aferido mediante consulta aos autos da dissolução parcial de sociedade subjacente, no curso da qual emergira o provimento agravado, efetivada através do sistema eletrônico PJe, o laudo pericial apresentado pela perita oficial fora homologado, declarando-se apurados os haveres da sócia Maria Edvania Bernardino Pinto Maia, no valor total de R$782.455,95 (setecentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e cinco centavos). A homologação do laudo pericial, ensejando a resolução da fase de liquidação de haveres, repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada decisão dispondo sobre o termo da aludida fase, todas as questões precedentes e pertinentes à perícia restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas, nomeadamente porque o provimento não poderá ser afetado pela resolução de questão antecedente. Assim, alinhadas essas ponderações, digam os agravantes, em 5 (cinco) dias, se persiste seu interesse no exame do mérito do agravo de instrumento que interpuseram. I. Brasília-DF, 29 de maio de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator